Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (LCP, ART. 19). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 15 dias de prisão simples em razão da prática do delito previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Consta da denúncia que, no dia 07/5/2022, na Rua 3, Vila Boa, São Sebastião/DF, o réu levava consigo simulacro de arma de fogo. Após receberem informação de que haveria uma pessoa portando uma arma de fogo, a guarnição compareceu ao local e avistou o réu colocando um objeto na bolsa de sua esposa, motivo pelo qual foi realizada revista pessoal e o simulacro de arma de fogo idêntico a um revólver foi encontrado na bolsa.

2. Em suas razões recursais (ID 50026058), a Defesa alega atipicidade da conduta, sob argumento de se tratar de norma penal em branco que demanda complemento, o qual não existe no ordenamento jurídico. Aduz que a condenação do réu afronta o princípio da legalidade e pede a absolvição. Subsidiariamente, pede a fixação de regime mais brando.

3. Realiza o tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo simulacro de arma de fogo, em via pública, sem a devida guia de tráfego, expedida pelo Ministério do Exército, nos termos da Portaria no 02 do Comando Logístico do Ministério do Exército, de 26/02/2010.

4. A despeito da impossibilidade de realizar disparos, é indubitável a capacidade de tal artefato ameaçar, intimidar e impossibilitar a resistência de outrem. Como acentuou o Ministério Público, trata-se de arma imprópria, pois apesar de sua natureza de artefato simulado, é instrumento hábil para ataque e defesa. Precedentes:

5. A materialidade está comprovada pelo TC n.o 085565/2022 (ID 50026025), em que consta a narrativa da abordagem e a fotografia do simulacro apreendido (ID 50026025 - Pág. 4). A autoria está igualmente demonstrada, seja pela confissão judicial do réu (ID 50026049), corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem (ID 50026047 e 50026048).

6. Então, a conduta praticada pelo acusado se subsume formal e materialmente ao tipo penal descrito na denúncia, que não exige o intento de uso específico da arma, mas apenas o simples porte com potencialidade lesiva inerente ao simulacro.

7. Irreparável a dosimetria fixada pelo magistrado sentenciante. Apesar de a pena ter sido definitivamente fixada no mínimo legal de 15 dias de prisão simples, a reincidência obsta a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP, pois, embora o apelante não seja reincidente específico, a conversão não se mostra socialmente recomendável. Pelos mesmos fundamentos, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, § 2o, do CP).

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.